Tribunal: TJSP
Processo: 1123206-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Tutela cautelar antecedente. Emenda à inicial. Ação de conhecimento. Sentença de procedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita formulado pela corré Osteocamp. Inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência

Ementa:
Apelações Cíveis. Tutela cautelar antecedente. Emenda à inicial. Ação de conhecimento. Sentença de procedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita formulado pela corré Osteocamp. Inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Gratuidade judiciária indeferida, determinando-se o recolhimento das custas processuais, pena de não se conhecer do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1123206-35.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA
EXODUS III e OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGIC, é
apelado CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a gratuidade
judiciária, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1123206-35.2017.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Osteocamp Implantes e Materiais Cirúrgicos e Fundo
de Investimento de Direitos Creditórios da Indústria Exôdus.
Apelada: Centro Trasmontano de São Paulo
Voto no 18.722
Apelações Cíveis. Tutela cautelar antecedente. Emenda à
inicial. Ação de conhecimento. Sentença de procedência.
Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça
gratuita formulado pela corré Osteocamp. Inteligência do
artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa
jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência
alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ.
Hipossuficiência não evidenciada. Gratuidade judiciária
indeferida, determinando-se o recolhimento das custas
processuais, pena de não se conhecer do recurso.
Recursos em sede de Apelações Cíveis
que objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 408/410,
que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido
deduzido nos autos da ação, confirmando a tutela de urgência
concedida, para declarar a inexigibilidade das duplicatas
mencionadas na petição inicial e emenda, determinar o
cancelamento dos protestos de tais títulos e condenar as rés,
solidariamente, no pagamento à autora de compensação pelos
danos morais por ela experimentados, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com incidência de correção monetária e juros de
moratórios de 1% ao mês, contados desde a data desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença (Súmula 362 do STJ).
Em razão da sucumbência, condenou
ainda, a parte ré no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como no dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido,
correspondente ao somatório do valor da indenização e do valor
dos títulos cancelados.
Foram opostos embargos de declaração
pelas partes (fls. 413/414 e 424/430), os quais foram rejeitados
(fls. 421 e 431).
A ré, Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios da Indústria Exodus III, não conformada com a
decisão, apela (fls. 460/471).
Alega, em síntese, que a apelada possui
diversas anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito,
nitidamente, é devedora contumaz, conforme se comprovou nos
autos, não podendo pleitear indenização por dano moral, de
acordo com o que determina a Súmula 385 do STJ.
Aduz que restou evidenciado que não
poderia jamais contribuir para o evento. E, na esteira da
legislação em vigor, resta evidente que não houve ato ilícito,
posto que exerceu, regulamente, seu direito. E, diferentemente
do alegado, não houve qualquer transgressão à norma dos
artigos 186 e 187 do Código Civil, nem tampouco, ao art. 5o da
Constituição Federal.
Assevera, no mais, que os honorários
advocatícios foram fixados em 10% sobre proveito econômico, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que seria equivalente a R$ 169.677,91, desprezando as
correções e demais consectários legais a serem calculados. A
carga de honorários aplicada é superior, inclusive, às
condenações por dano moral, atingindo o valor de R$ 16.967,79.
Expõe que a ação em comento trata
simplesmente de pedido de declaração de inexigibilidade de
débito, inexistindo qualquer complexibilidade, ao ponto que o
nobre advogado do autor somente se empenhou em demonstrar
na inicial a lista de títulos indevidos, e as razões pelas quais
haveria a necessidade de acolhimento do pleito inicial.
Defende que, em razão da simplicidade
da causa, há necessidade de os honorários serem reduzidos,
posto que, como praticados, mostram-se exagerados.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença no sentido de
afastar a indenização fixada, uma vez que injusta quando
aplicada em favor de devedor contumaz. Não sendo este o
entendimento de Vossas Excelências, para que o valor fixado a
título de indenização seja reduzido ao patamar de R$ 1.000,00,
bem como seja a condenação de honorários advocatícios de
sucumbência reduzida, para o patamar de 1% sobre o proveito
econômico envolvido nos autos ou em valores a serem
considerados por Vossas Excelências, por ser de inteira Justiça.
A ré, Osteocamp Implantes e Materiais
Cirúrgicos, também recorre (fls. 483/506). Postula, inicialmente, o
benefício da justiça gratuita haja vista sua impossibilidade
financeira de efetuar o recolhimento das custas e demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
despesas processuais, em decorrência da pandemia do
COVID-19.
Em questão de fundo, alega, em síntese,
que não pode ser responsabilizada pela ocorrência dos protestos
objeto da presente ação, eis que todo e qualquer dano
eventualmente suportado pela Apelada deve ser ressarcido pela
2a Requerida FIDC, uma vez que os títulos objeto da demanda
foram enviados para protesto por determinação da empresa
FIDC.
Destaca que, da análise dos documentos
juntados aos autos pela Apelada a fls. 55/67, é possível
comprovar que houve a cessão de crédito dos títulos da
Requerida, ora Apelante em favor da 2a Requerida FIDC,
conforme se pode verificar nos protestos onde consta como
favorecida a empresa FIDC e o Banco Bradesco S.A como
apresentante.
Entende que, como bem frisado pelo
nobre julgador “a quo”, os protestos foram realizados pela 2a
Requerida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDIC,
e que ela é que deveria ter adotado todas as medidas para a
verificação da exigibilidade dos títulos que adquiriu.
Sustenta que agiu em perfeita atenção
aos princípios de probidade e boa-fé que devem lastrear os
negócios jurídicos, não tendo causado qualquer dano à
Requerente, ora Apelada. Além disso, a própria Apelada juntou
aos autos à fl. 69, documento sobre a notificação da 2a
Requerida sobre a aquisição de títulos de sua empresa, e com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informação de que a empresa FIDC se tornou o único e legítimo
proprietário dos títulos.
Afirma que restou comprovado que houve
cessão de crédito dos títulos objetos da presente ação,
caracterizado como endosso translativo, bem como a parte
Apelada recebeu notificação da cessão realizada, restando inerte
quanto à qualquer oposição tempestiva aos termos na
notificação que a cientificou sobre a cessão dos créditos,
conforme fls. 298, parágrafo segundo, e fls. 303, parágrafo
segundo.
Assevera, no mais, inexistência de dano
moral à devedora contumaz. Reforça que o dano moral à pessoa
jurídica não pode ser caracterizado in re ipsa.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório, eis que o valor arbitrado na r. Sentença
em R$10.000,00 (dez mil reais), não está dentro dos parâmetros
para a justa indenização, bem como ressalta a necessidade de
revisão do valor dos honorários fixados, com a finalidade de que
sejam arbitrados com moderação, levando-se em conta a
natureza, objeto da causa e a duração do processo.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença para o fim de
julgar improcedente a ação em relação à sua pessoa, tendo em
vista a ausência de responsabilidade por fato de terceiro o da
ocorrência dos protestos; seja afastada a condenação por danos
morais de acordo com a súmula 385 do STJ, vez que o
documento juntado aos autos à fl. 121 demonstra que a Apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
é devedora contumaz.

Porém,
caso
não
seja
este
o
entendimento desta Colenda Câmara, pleiteia que seja reduzido
o valor arbitrado a título de danos morais e seja reformada a r.
sentença no que concerne à fixação da verba honorária,
alterando-se a forma de fixação e, consequentemente, o valor
dos honorários.
Em contrarrazões, a autora postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 511/524).
É o relatório.
Nos termos do artigo 101, § 1o, do Código
de Processo Civil, passa-se, incidentalmente, ao julgamento do
recurso quanto ao pedido de gratuidade judiciária.
É necessário ressaltar, inicialmente, que a
apelante Osteocamp Implantes e Materiais Cirúrgicos, em face
da pandemia Covid 19, com uma descrição genérica de
dificuldades nas atividades comerciais do mercado, requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça somente com
a interposição do recurso de apelação.
Com isso, cabe a este Relator, filtrando a
sua admissibilidade, observar as circunstâncias fáticas dos autos
e decidir sobre o recebimento ou não da apelação, tendo em
vista a ausência do recolhimento de preparo e o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade deduzido na apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, o indeferimento da gratuidade
de justiça é de rigor.
Importante anotar que o cenário que
circunda a vida das pessoas em geral, no particular da apelante
Osteocamp, pessoa jurídica, em relação ao argumento da força
maior, cuida-se de um panorama que não modifica a
compreensão de que, para que lhe seja concedido o benefício da
gratuidade, continua sendo necessária a apresentação de prova
contundente da impossibilidade financeira.
Como é sabido, o Novo Código de
Processo Civil traz expressamente a possibilidade de a pessoa
jurídica desfrutar dos benefícios da gratuidade processual:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Porém,
sabidamente,
em
relação
à
pessoa jurídica, ela não se compraz ao benefício da concessão
da justiça gratuita pela simples declaração de hipossuficiência.
Precisa comprovar a incapacidade de custear o processo.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula
481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
A edição deste enunciado reflete a
jurisprudência firmada por aquela E. Corte ao longo dos anos.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas, desde que comprovada a
sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo”. (AgREsp no 624.641/SC, E. 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 21.03.2005).
“Ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa
jurídica
depende
de
demonstração
de
sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (AgRg
no AREsp no 341016/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 27.08.2013) grifo nosso.
"As
pessoas
jurídicas
podem
ser
contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se,
porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que a instituição
financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de
arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
Elementos no caso inexistentes". (REsp no 338.159/SP, E. 4a
Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, j. 22.04.2002).
“Não socorre as empresas falidas a
presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a
necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita".
(AgRg nos EDcl no Ag no 1121694/SP, E. 3a Turma, Rel. Min.
Paulo De Tarso Sanseverino, j. 04.11.2010).
Sobre a questão, lecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício".
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil extravagante em vigor, 11a edição, Editora Revista dos
Tribunais, nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1562).
Como decorre do posto, necessária seria
a apresentação de prova concreta e específica da
impossibilidade financeira, o que não houve aqui.
Com efeito, vem em seu demérito não ter
tido a preocupação de trazer qualquer documento que
comprovasse a alegada dificuldade de arcar com as despesas
do processo, o que poderia ter feito, apenas a título de ilustração,
por meio da juntada de extratos bancários, informes de
rendimentos ou qualquer outro documento que comprovasse de
fato a alegada dificuldade. Nada disso cuidou.
Assim, embora a justiça gratuita possa ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelante Osteocamp deixou de provar não possuir condições de
efetuar o pagamento das custas processuais.
Por corolário, de rigor o indeferimento da
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Nesse sentido, é o entendimento deste E.
Tribunal:
“Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Pedido
de gratuidade que deve vir acompanhado de comprovação da
situação impossibilitadora do custeio da justiça. Ausência de
comprovação. Súmula 481 do C. STJ. Impossibilidade de
concessão. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no
2221339-12.2014.8.26.0000, E. 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Achile Alesina; j. 05/08/2015).
“Agravo de instrumento. Ação monitória.
Assistência judiciária gratuita. Renovação do pedido da
gratuidade anteriormente negado por decisão preclusa. O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido a
qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à
preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido, sem que a
parte tenha recorrido da decisão, somente a alteração da
situação financeira da requerente autoriza novo pleito. Ausência
de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar
ensejo a novo pedido. Deserção do apelo caracterizada.
Hipótese de manutenção íntegra da decisão agravada. Recurso
desprovido”. (Apelação no 2150960-12.2015.8.26.0000, E. 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j.
10.9.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o que basta para o indeferimento da
gratuidade e, como consequência, determinar à apelante
Osteocamp que recolha o valor do preparo, no prazo de 05 dias,
pena de não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora
submetido ao E. Colegiado, indefere-se a gratuidade judiciária,
com determinação.
Hélio Nogueira
Relator